Tribunal: TJDFT
Processo: 0761341-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DISPOSITIVO QUE USA O VALOR CORRIGIDO EM OUTUBRO DE 2023 E DETERMINA NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA PARCELA. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO NO VALOR HISTÓRICO COM CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DA PARCELA. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. SENTENÇA REFORMADA.
1. Há evidente erro material na sentença, cuja fundamentação reconhece que deve ser “considerado o valor sem atualização monetária”, mas na parte dispositiva aplica o montante já atualizado e determina nova atualização a partir do vencimento.
2. Assim, deve ser reformada a sentença para condenar o Distrito Federal a pagar: a) R$ 664,15 (seiscentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) a título de abono de permanência, referente ao período de 11/08/2018 a 20/08/2018, bem como o seu reflexo no décimo terceiro pago ao autor durante o período, devendo a correção incidir desde a data em que devida cada parcela, de acordo com a planilha de cálculos apresentada no ID 176403529, p. 1; b) R$ 11.909,87 (onze mil novecentos e nove reais e oitenta e sete centavos), referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (176403530, p. 1) e c) R$ 2.698,82 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia (planilhas de cálculo - ID 58629499 a 58629502).
3. Até 8 de dezembro de 2021, a correção acontece pelo IPCA-E desde a data em que a parcela deveria ter sido paga. A partir de 9 de dezembro de 2021, será aplicada a Taxa Selic que já inclui a compensação da mora (Art. 3o da EC 113 de 8/12/21).
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.